Tribunal: STF
Processo: HC 71702
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
Crime de desobediência praticado por Prefeito Municipal
(art. 1º, inc. XIV, do Decreto-Lei nº 201, de 27.02.1967).
Competência para o processo e julgamento: Tribunal de
Justiça do Estado (art. 29, inc. X, da Constituição Federal).
Substituição de Desembargador por Juiz de Tribunal de
Alçada (Lei nº 9.194, de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul).
1.      "Não é irregular a substituição de Desembargador, por
Juiz do Tribunal de Alçada, mesmo que não tenha este lotação em
Câmara determinada da Corte de que provém (Lei nº 9.194, de 1991, do
Rio Grande do Sul)".
        Precedente: "H.C." nº 69.078, Rel. Ministro OCTAVIO
GALLOTTI - D.J.U. 21.02.1992, Ementário nº 1.650-2.
2.      "A Constituição, ao estabelecer no inciso X do artigo
29, que o julgamento do Prefeito se fará perante o Tribunal de
Justiça impõe que o julgamento se faça pelo Tribunal de Justiça; mas
não necessariamente por seu Plenário ou por seu órgão especial;
podendo, pois, o regimento interno da Corte designar um órgão
fracionário dela para proceder a esse julgamento. E nada há de
irregular pelo fato de esse regimento estabelecer que uma de suas
Câmaras Criminais tenha competência preferencial para julgamento de
ação penal contra Prefeito Municipal.
        Inexistência de irregularidades na Câmara julgadora".
        Precedente: "H.C." Nº 71.381, Rel. Ministro MOREIRA
ALVES.
3.      Outros precedentes: "H.C." nº 72.465, "H.C." nº
73.567 e "H.C." nº 71.521.
4.      "Habeas Corpus" indeferido, nos termos do voto do
Relator, ou seja, com o esclarecimento de que apreciado o pedido,
como formulado na inicial, não, assim, com os fundamentos novos,
constantes de outra petição, sem caráter de aditamento, apresentada
apenas para justificar pedido de reconsideração do indeferimento da
liminar; tanto mais porque sobre tais considerações não foram, por
isso mesmo, colhidas informações do Tribunal apontado como coator.
5.      Esclarecimento final de que, quanto à alegação de
prescrição da pretensão punitiva, deduzida na mesma petição (não
inicial), a Turma já a repeliu noutro processo: "H.C." nº 71.613.
6.      Pedido indeferido.